Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APOSENTADORIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela requerida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, tendo em vista que, em se tratando de erro de cálculo de responsabilidade da recorrente, e em face da boa fé objetiva que permeia as relações de natureza previdenciária, não há o que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. Em suas razões recursais, a requerida, ora embargante, alegou omissão, tendo em vista que, segundo suas razões, o acórdão embargado não levou em consideração o erro de cálculo do benefício, devendo ser restituído pelo valor pago a maior. Ressaltou que deve ser mantido o equilíbrio atuarial, devendo ser reconhecida a necessidade de fonte de custeio e a imprescindibilidade da reserva matemática. Pontuou que as verbas pagas pela FUNCEF não possuem caráter alimentar, devendo ser considerada como investimentos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para suprir os vícios apontados nas razões dos presentes declaratórios. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, presquestionou as premissas fáticas e jurídicas elencadas no presente recurso.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens 7 e 8 do acórdão embargado são claros quando concluem que a embargante é quem deve zelar pela manutenção dos benefícios e da reserva técnica, não cabendo ao beneficiário a responsabilidade pela correta elaboração dos cálculos. Os valores pagos a maior foram percebidos de boa-fé, e, portanto, não há o que se falar em devolução dos valores pagos quando se trata de relação de natureza previdenciária. Ausentes as omissões apontadas.

6. Prequestionamento. o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.